Tribunal: STF
Processo: HC 255453
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO  
DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gisele Aparecida de Godoy e outra, advogadas, em 24.4.2025, em benefício de R. J. S., contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 6.3.2025 a 12.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 978.560/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 19.8.2022, pelo juízo da Segunda Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de São Paulo/SP, à pena de dezenove anos, oito meses e sete dias de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c inc II do art. 226, ambos do Código Penal).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0000153-91.2018.8.26.0005 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 2.5.2023, a Segunda Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena para quinze anos de reclusão. 



    A condenação transitou em julgado em 6.2.2024 (e-doc. 16).



    4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2229460-77.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 6.9.2024, o Relator, Desembargador Marco de Lorenzi, não conheceu do pedido. A decisão foi ratificada pelo Sétimo Grupo de Direito Criminal, que, em 10.10.2024, negou provimento ao agravo interno interposto pela defesa. 



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 978.560/SP, não conhecido, em 5.2.2025, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão virtual de 6.3.2025 a 12.3.2025. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM DEPOIMENTOS E LAUDOS TÉCNICOS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus em favor do agravante, condenado por abuso sexual de menor, com base em provas orais e técnicas, incluindo laudo psicológico. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de reexame fático-probatório para desconstituir a condenação do agravante, considerando as provas produzidas no curso do processo. 



    3. A questão também envolve a análise da suficiência das provas para a manutenção da condenação, sem necessidade de revolvimento do conjunto probatório. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão agravada foi mantida com base nos fundamentos do Tribunal de origem, que considerou suficientes as provas orais e técnicas para a condenação. 



    5. A jurisprudência é iterativa no sentido de que a palavra da vítima de crimes sexuais deve ser prestigiada, especialmente quando corroborada por outras provas. 



    6. Não há evidência de que a vítima tenha inventado os fatos, e seu relato foi considerado seguro e coerente, sem contradições ou animosidade contra o réu. 



    7. A revisão criminal não pode ser utilizada para nova interpretação do conjunto probatório ou adoção de corrente doutrinária ou jurisprudencial favorável ao condenado. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A palavra da vítima de crimes sexuais deve ser prestigiada quando corroborada por outras provas. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada para nova interpretação do conjunto probatório. 3. A suficiência das provas para a condenação afasta a necessidade de reexame fático-probatório’” (fls. 1-2, e-doc. 20).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. As impetrantes sustentam que “a condenação discorda da prova produzida, configurando ilegalidade, assim, restou violado o princípio da adstrição, o qual representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, que se acha tutelado por via constitucional, pois significa dizer que ao confrontar a premissa maior com a premissa menor a consequência daí tirada não guarda a unidade lógica dentro do silogismo” (fl. 12, e-doc. 1).



    Asseveram que “a condenação foi imposta com base em elementos frágeis, sem lastro probatório suficiente para sustentar um juízo de certeza” (fl. 16, e-doc. 1).



    Assinalam que “não se trata de mera reinterpretação do conjunto probatório, mas sim da constatação de que a decisão condenatória contrariou os elementos constantes dos autos. A revisão criminal, nesse contexto, não visava uma reavaliação subjetiva da prova, mas sim a correção de uma condenação manifestamente injusta, quando evidências relevantes foram ignoradas ou mal interpretadas” (fl. 17, e-doc. 1).



    Argumentam que “o entendimento de que a ação revisional não pode promover uma nova análise do conjunto probatório não é absoluto, devendo ceder diante de hipóteses em que a prova foi flagrantemente mal apreciada. A revisão criminal, enquanto garantia do devido processo legal e do princípio da justiça material, existe justamente para corrigir erros judiciários que conduziram a condenações indevidas” (fl. 17, e-doc. 1).



    Defendem que, “se a confissão do réu por si só não basta para a condenação, tendo idêntico peso dentre as provas, a palavra da vítima, sozinha, também não deveria servir para tal, pois a mesma não estaria baseada em profunda certeza na existência da conduta criminosa” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o exposto, estando presentes o ‘fumus boni júris’ e o ‘periculum in mora’, requer-se seja concedida a LIMINAR para CONCEDER ao paciente: 



    – Com base em julgados de casos análogos em que houve absolvição (cujos acórdãos estão colacionados neste habeas corpus), requer a consequente ABSOLVIÇÃO do paciente com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. 



    AO FINAL SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA CONFIRMAR A LIMINAR” (fl. 39, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, a defesa busca a desconstituição da condenação transitada em julgado, com a absolvição do paciente do crime de estupro de vulnerável, sob a alegação de as provas colhidas serem insuficientes para demonstrar a prática do delito.



    9. Ao indeferir a revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anotou: 



    “O peticionário foi condenado porque, entre novembro de 2015 a setembro de 2017, praticou atos libidinosos com sua filha R. L. M. J., menor de quatorze anos (fls. 41/43). 



    Segundo a denúncia, ‘R. e L. L. M. dos S., genitora da vítima, viveram em união estável durante nove anos e juntos tiveram três filhos, dentre eles R. Após a separação ficou acordado entre o casal que as visitas aos filhos seriam realizadas de forma livre, e ocorriam, em média, duas vezes por mês, aos finais de semana. Nessas ocasiões, todos dormiam no mesmo quarto, sendo que R. dormia em um colchão no chão. Durante as visitas dos filhos à sua residência, não obstante a presença de outros familiares na casa, R. aproveitou-se de que R. dormia e acariciou os seios dela, por cima das vestes, momento em que a vítima acordou assustada. Para não ser descoberto, o denunciado fingiu que dormia. Em outra ocasião, por cima da roupa da filha, R. manipulou a genitália da menina. Enquanto R. abusava sexualmente da filha dizia a ela para ter ‘calma’. Durante os abusos, R. determinou que a vítima não contasse nada à genitora e, em seguida, a ameaçou dizendo que 'se ele fosse preso iria matar todo mundo (sic)'. Com medo, R. atendeu aos desígnios do genitor. O denunciado assim agiu por diversas vezes, até o mês de setembro de 2017, tudo para satisfazer sua lascívia. Posteriormente, L. e seu atual companheiro notaram que R. passou a apresentar comportamento alterado após retornar das visitas à casa do pai. Em 03 de outubro de 2017, durante uma conversa, R., aos prantos, acabou por revelar os abusos, culminando no registro da ocorrência, e na deflagração das investigações’. 



    Constou na r. sentença: 



    ‘A versão negatória trazida pelo acusado não resiste a uma análise mais acurada e vai de encontro ao restante de toda a prova analisada, não havendo um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. 



    Ora, a vítima narrou, com firmeza e coerência com sua fala na fase policial, como os fatos se passaram, deixando claros os abusos que foram perpetrados contra si pelo acusado. 



    No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha L. que pese não presencial, trouxe em juízo como os fatos lhe chegaram ao conhecimento, confirmando o relato que lhe foi feito na ocasião pela vítima, dando conta da conduta delitiva perpetrada pelo réu 



    O padrasto de R., W., de igual modo confirmou o que sua companheira lhe fez saber, tendo ambos afirmado que a menina teve alteração em seu comportamento quando os abusos tiveram início. 



    As testemunhas de defesa, de seu turno, apenas deram sua impressão pessoal sobre o caso, relatando que nunca presenciaram qualquer conduta abusiva de parte do réu, o que não impressiona já que a própria vítima relatou, desde o início, que os crimes eram praticados sempre dentro do quarto do réu, durante o repouso noturno quando estavam presentes, além do réu e da própria garota, o irmão desta, de tenra idade e, ademais, enquanto dormia. 



    A despeito da conflitante versão trazida pela vítima e pelo réu, é pacífico na jurisprudência que, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, e especialmente naqueles de cunho sexual, a palavra da vítima tem especial valor. 



    Os elementos probatórios dão suporte e conferem verossimilhança à palavra da ofendida, notadamente porque não é crível que alguém disponha de tempo e energia para forjar provas e imputar a prática de delitos a pessoa inocente. Isso é o que decorre das regras de experiência comum, de forma que a contraprova estava a cargo da Defesa. [...] 



    Importa anotar que o suposto desentendimento entre W. e R. não foi cabalmente provado, imputando ao padrasto e à genitora de R. um conluio para incriminar falsamente o réu não tem eco no caderno probatório, notadamente na prova técnica (fls. 61/65). 



    Com efeito, a avaliação psicológica de R. demonstrou que a menina, ‘na abordagem do suposto abuso sexual’, apresentou ‘relato objetivo e coerente com as informações contidas no processo’ e ‘exibiu sinais de constrangimento e desconforto’ (fl. 63). 



    Perante a técnica, a fala da vítima foi idêntica à apresentada em solo policial e em juízo. Narrou que ‘meu pai abusou de mim, passava a mão em mim, ninguém sabia disso, era há noite, passava a mão no peito por cima da roupa e uma vez passou a mão na minha vagina, por cima da roupa... não era carinho, sentia que era alguma coisa ruim, porque quando era carinho ele passava a mão leve e quando não era carinho ele passava a mão bem forte, acordava assustada e ele fingia que tava dormindo... sempre quando eu tava dormindo, ninguém via, dormíamos todos juntos no mesmo quarto, mas meu irmão e a namorada dele dormiam pesado e não acordavam.. ele falava pra mim não contar pra minha mãe... prejudicou, eu era bem melhor na escola, piorei depois, só um pouquinho, agora comecei a melhorar... tirava 10, 9, 8 e depois 6, 7... fiquei assustada, bem triste, não tive contato com meu pai e não quero... ele falava pra mim que se fosse preso ele ia matar todo mundo da minha família...’ fl. 63. 



    À guisa de conclusão, pontuou que ‘não se notou eventual instrumentalização da vontade da vítima’ (fl. 65), de forma que a tese defensiva cai por terra. 



    A perícia realizada na ação cível, cujo teor sequer foi apresentado na íntegra mas pode ser inferido da r. Decisão acostada a estes autos (fls. 116/117), analisou questões outras e sob diferente prisma e, ademais, não foi conclusiva; bem por isso, não pode se sobrepor àquela realizada nesta sede. 



    Inexistentes, pois, nos autos quaisquer elementos que demonstrem, ou mesmo indiquem, terem sido as palavras da vítima resultados de fantasia ou motivados por alguma vindita ônus que, no caso presente, estava a cargo do réu, deve ser prestigiada a sua fala. [...] 



    É de se ter em vista que os crimes sexuais acontecem, via de regra, às escuras, sendo os agressores precipuamente pessoas da família e de próximas. 



    Espera-se, em tal situação, acolhimento e respeito às vítimas, o que no caso presente, vê-se não ocorreu porquanto a família materna de R. se voltou contra a menina e sua genitora, esta sim que cumpriu o seu papel a contento, pondo a filha a salvo de seu algoz. 



    É certo que o laudo sexológico não constatou a existência de lesões de interesse médico-legal em R. (fls. 18/20), o que não é suficiente para a absolvição do réu. 



    Isso porque os atos libidinosos praticados por R. não deixam vestígios e não poderiam mesmo ser constatados por exame pericial.



    O v. acórdão combatido, proferido pela Egrégia 2ª Câmara de Direito Criminal, assim fundamentou a manutenção da condenação:



    ‘Nota-se, portanto, que a palavra da vítima sempre se mostrou segura, categórica, e que o relato dela foi robustecido pela prova oral e documental, valendo destacar que não ficou muito claro o que a psicóloga quis dizer quando alegou ‘insegurança quanto ao suposto abuso sexual’, porque em seguida concluiu pelos prejuízos na autoestima, havia detalhado o relato da vítima compatível com o que ela declarou na delegacia e em juízo, anos depois, não notou interferência de terceiros e sugeriu acompanhamento psicológico. Talvez seja insegurança ao narrar o abuso. Seja como for, a jurisprudência é iterativa no sentido de que a palavra da vítima de crimes sexuais deve ser prestigiada nestas circunstâncias. 



    E não há evidência de que a vítima tenha inventado os fatos. Ela forneceu relato seguro e não evidenciou rancor, nem agravou a situação para prejudicar o réu. 



    No mais, não foram observadas contradições na palavra da vítima, nem nos depoimentos da genitora e do padrasto W. 



    Tampouco foi verificada animosidade entre a genitora, W. e o réu. 



    É verdade que a família acabou se desentendendo, pois a mãe da vítima se afastou da própria genitora e da irmã, mas isso ocorreu porque elas não acreditaram na acusação, tanto que a avó da ofendida insistiu numa conversa ‘olho no olho’, afirmando que criança mentia. 



    Os fatos ocorriam de madrugada, a atual esposa do réu, F., não estava na casa quando os abusos iniciaram, ao menos até agosto de 2016, sendo perfeitamente possível a prática dos crimes sem que ninguém notasse. 



    Mantida a condenação, passo à análise da pena e do regime prisional’.



    Pois bem. 



    O v. acórdão combatido manteve a r. sentença condenatória. Com efeito, tanto os fundamentos da decisão de primeiro grau de jurisdição quanto a de segundo sustentaram a decisão condenatória. 



    Atento aos fundamentos, verifica-se que as circunstâncias indicadas pelo agravante (avaliação social; laudo do CREAS; declarações da vítima; depoimentos da tia materna, avó materna, padrasto e genitora) foram analisadas pela decisão condenatória. 



    E a conclusão adotada condenação – é possível pelos fundamentos expostos. 



    A hipótese de julgamento contrário à evidência dos autos não se confunde com a do julgamento apoiado em interpretação probatória, sendo certo que para se concluir pela ocorrência de um crime deve-se aquilatar todas as circunstâncias que o envolvem, sendo defeso na ação revisional a realização de nova interpretação do conjunto probatório, como pretende o agravante.



    Nova interpretação do conjunto probatório usurparia, na realidade, a competência da Egrégia 2ª Câmara Criminal de analisar a matéria fática em duplo grau de jurisdição. 



    A revisão criminal calcada na hipótese de contrariedade à evidência dos autos somente é cabível se apontado erro entre o afirmado na decisão combatida e a prova produzida ou de prova de inocência esquecida, não objeto de análise, o que não foi demonstrado na inicial. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (e-doc. 18).



    10. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas produzidas pela acusação para comprovação da prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente, realçando a avaliação social, o laudo do CREAS, as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas.



    Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado, para rever a conclusão do Tribunal de Justiça estadual sobre a configuração do delito, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a que não se presta a presente via processual. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.015-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    4. Para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância seria necessário revolver fatos e provas, procedimento incabível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 206.374-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal.



    3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no 
art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias.



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 193.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora